Tribunal: STF
Processo: RE 1422447
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade recíproca. Concessão de serviço público. Bens públicos afetados à prestação do serviço e alienados à empresa privada concessionária. Tema nº 1.297 da Gestão de Temas da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Devolução do processo à origem para a aplicação do art. 1.036 do CPC.



    1. Discute-se, no presente caso, a possibilidade ou não de extensão da imunidade recíproca a empresa privada concessionária de serviço público relativamente ao patrimônio afetado à prestação do serviço.



    2. O Plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da discussão relativa a saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço, havendo o tema recebido o número 1.297 na Gestão de Temas da Repercussão Geral da Corte.



    3. Agravo regimental provido para tornar sem efeito a decisão monocrática agravada e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, para a observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.